Tribunal: TJSP
Processo: 0013069-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção de maquinário. Revisões preventivas. Inexistência de relação de consumo. Finalismo aprofundado. Requisitos não preenchidos. Destinação final e vulnerabilidade não identificadas no caso concreto. Excesso de prazo na execução da garantia. Inexistência de prova de que o escopo do contrato de manutenção foi prejudicado. Resolução inviável. Sentença de improcedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção de maquinário. Revisões preventivas. Inexistência de relação de consumo. Finalismo aprofundado. Requisitos não preenchidos. Destinação final e vulnerabilidade não identificadas no caso concreto. Excesso de prazo na execução da garantia. Inexistência de prova de que o escopo do contrato de manutenção foi prejudicado. Resolução inviável. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.